Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍTIMA DE ESTELIONATO. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. CONSUMIDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA. BANCO. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CARACTERIZADO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como o autor alega na inicial que os prejuízos decorrem de falha na prestação dos serviços bancários, verifica-se a legitimidade da instituição financeira ré para figurar na demanda, pois a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Dessa forma, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, ou seja, responsabilidade proveniente de um risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do STJ reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.

3. No presente caso, o sistema de segurança da ré foi parcialmente falho, pois não conseguiu impedir o débito de tão expressivo e atípico valor no cartão de crédito do autor. Tendo em vista que, anteriormente, o sistema da ré conseguiu impedir outra operação atípica, era sim possível impedir a efetivação do golpe. Portanto, inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua parcela de culpa na provocação dos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo do demandante.

3.1. Considerando que cabe ao Banco velar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade da transação efetuada na conta de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização a título de dano material é medida que se impõe.

4. No caso em exame, contudo, restou demonstrada também a concorrência de culpa, na medida em que a conduta do Autor de cumprir instruções repassadas por criminosos sem tomar medidas cautelosas para saber se tratava realmente de atendentes do banco, expondo, de tal modo, senhas e códigos privados, permitiu o acesso dos criminosos à sua conta bancário e, consequentemente, o golpe.

5. Portanto, tais circunstâncias revelam que a conduta do Autor também foi preponderante para a ocorrência do dano, demonstrando, assim, a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC, que assim dispõe: ‘’Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano’’.

6. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se a condenação do Réu à restituição de 40% do valor descontado da conta corrente do Autor, a título de dano material.

7. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, afasta-se a condenação em dano moral.

8. Sentença mantida. Recurso da instituição financeira a que se nega provimento.